Tribunal: TJMT
Processo: 1018623-48.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n.o 1018623-48.2019.8.11.0002
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSOS INOMINADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO E FATURAS JUNTADOS EM RECURSO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. BEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada do contrato, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes.
Portanto não há que se falar em incompetência do juízo, tendo em vista que não se faz necessária a realização de perícia grafotécnica diante das assinaturas lançadas nos documentos juntados na inicial e aqueles lançados nos documentos juntados no recurso (termo de adesão), mesmo porque a Recorrido em contrarrazões sequer os impugnou, apenas argumentou quanto a ausência de juntada de documentos hábeis.
Assim, constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:
“Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito objeto da restrição ora impugnada, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.”.
A parte Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada e que não reconhece o débito no valor de R$155,30. Em suas razões recursais pleiteia pela majoração do quantum indenizatório.
Em contrapartida, a parte Recorrente, em suas razões recursais, sustenta pela incompetência dos Juizados Especiais, devido à necessidade de perícia grafotécnica quanto à assinatura da Reclamante nos documentos juntados.
Alega que a Reclamante tem ciência do débito em questão por tê-lo contratado e utilizado os serviços fornecidos pela Reclamada, o qual se encontra cancelado, em razão da inadimplência da consumidora. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
No presente caso, somente na fase recursal a Recorrente acostou aos autos contrato de abertura de conta corrente supostamente realizado entre as partes e extrato demonstrando a utilização dos serviços prestados, bem como cópia do documento pessoal da reclamante.
Verifico que fora observado o princípio do contraditório, posto que a parte reclamante foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, onde alega que não há documentos hábeis que comprovem a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado.
No que tange a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não ocorreu no caso em análise.
Vejamos os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).
2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.
3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.
4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)
PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.
2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.
3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.
4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.
(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).
Diante disso, da análise dos autos, verifico que a assinatura constante no Instrumento Particular De Assunção E Confissão De Dívidas, Novação, Parcelamento De Débitos E Outras Avenças, Guarda Semelhança com as demais grafias apostas nos documentos juntados pela Reclamante, bem como destaco que, em suas contrarrazões recursais, a parte Recorrida não impugnou em relação a assinatura que consta no referido contrato. Desta forma, a meu ver, resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito.
Portanto não há que se falar em incompetência do juízo, tendo em vista que não se faz necessária a realização de perícia grafotécnica diante das assinaturas lançadas nos documentos juntados na inicial e aquelas lançadas nos documentos juntados no recurso (termo de confissão de dívida), mesmo porque no referido termo consta documento pessoal da parte recorrida.
Desta forma, por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001, 8017492-52.2015.811.0003, 8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.
Com o acolhimento da pretensão recursal da parte Reclamada, resta prejudicado o recurso interposto pela parte Reclamante, que buscava a majoração do quantum indenizatório.
O relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
V – depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
b) Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
O prazo para interposição de agravo interno passou para 15 (quinze) dias, em face ao disposto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com reiteradas decisões desta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, no Enunciado no 103 do FONAJE e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e julgo improcedentes os pedidos iniciais. E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Reclamante, em conformidade com o disposto no art. art. 932, inciso IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator